Tribunal: TJBA
Processo: 8009866-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8009866-09.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): DANIEL CLAYTON MORETI (OAB:SP233288-A) APELADO: WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A. e outros Advogado(s): DANIEL CLAYTON MORETI (OAB:SP233288-A) ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. COBRANÇA NO EXERCÍCIO DE 2022. INCIDÊNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. AFASTAMENTO DA ANTERIORIDADE ANUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME. Reexame Necessário e Apelações Cíveis interpostos, simultaneamente, pelo Estado da Bahia e pela empresa Webfones Comércio de Artigos de Telefonia S.A., em face de sentença que concedeu parcialmente a segurança em Mandado de Segurança impetrado para afastar, entre 05/01/2022 e 05/04/2022, a cobrança do ICMS referente ao Diferencial de Alíquota (DIFAL) e ao Adicional ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP), com base na anterioridade nonagesimal da Lei Complementar nº 190/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022 deve observar apenas a anterioridade nonagesimal ou também a anterioridade anual; e (ii) verificar a legitimidade passiva das autoridades coatoras e a adequação da via mandamental. III. RAZÕES DE DECIDIR. Autoridade coatora é aquela que possui competência para ordenar o ato impugnado, sendo legítimos, no caso, os gestores fazendários estaduais responsáveis pela fiscalização e arrecadação do ICMS. O Mandado de Segurança preventivo é cabível quando há risco concreto de lesão a direito líquido e certo por ato de autoridade, ainda que decorrente da aplicação imediata de norma tributária vigente, afastando-se a alegação de impetração contra lei em tese. A jurisprudência do STF (Tema 1093) reconhece que a cobrança do DIFAL nas operações interestaduais com consumidor final não contribuinte exige edição de Lei Complementar, cuja ausência tornava inconstitucional a exigência até 31/12/2021. A publicação da Lei Complementar nº 190/2022 em 05/01/2022 supre a exigência formal para a retomada da cobrança, mas submete sua eficácia ao prazo de 90 dias (anterioridade nonagesimal), conforme previsão expressa do art. 3º da própria norma. A exigência da anterioridade anual não se aplica, pois não houve instituição nem majoração de tributo, mas apenas cumprimento de requisito formal para cobrança válida, com base em legislação estadual anterior (Lei nº 14.415/2021). A jurisprudência do STF e do TJ/BA afasta a anterioridade anual em tais casos, reconhecendo como devida a incidência da anterioridade nonagesimal, autorizando a cobrança do DIFAL a partir de 05/04/2022. O pedido de suspensão do processo até julgamento de ADIs pelo STF mostra-se prejudicado, ante o julgamento já realizado das ADIs nº 7066, 7070 e 7078, que não impediram a cobrança no exercício de 2022, desde que respeitada a noventena. IV. DISPOSITIVO. Recursos desprovidos. Sentença mantida em sede de reexame necessário. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, "b" e "c"; LC nº 190/2022, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.287.019 (Tema 1093), Rel. Min. Marco Aurélio, j. 24.02.2021; STF, ADIs nº 7066, 7070 e 7078; TJ-BA, Apelação nº 8048590-82.2022.8.05.0001, Rel. Desa. Ana Conceição Barbuda, j. 29.01.2025; TJ-BA, Apelação nº 8042812-34.2022.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiens, j. 16.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8009866-09.2022.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: ESTADO DA BAHIA, WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A. e como APELADO: WEBFONES COMERCIO DE ARTIGOS DE TELEFONIA S.A., ESTADO DA BAHIA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos de Apelação, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora